Tribunal: TJSP
Processo: 1500338-09.2022.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Sentença condenatória pelos artigos 33, caput, e 35, caput, combinados com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal
Recurso defensivo – buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução das penas e a "fixação do cumprimento da pena em

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Sentença condenatória pelos artigos 33, caput, e 35, caput, combinados com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal
Recurso defensivo – buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução das penas e a "fixação do cumprimento da pena em prisão domiciliar".
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de 89 porções de cocaína, perfazendo 32,48 gramas e 14 porções de crack, com peso líquido de 2,51 gramas, além de quantia em dinheiro (R$ 501,00), cuja origem lícita não foi comprovada – Acusada presa em flagrante – Policiais Militares que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas – Tráfico de drogas consumado – Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas – Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes.
Delito de associação para o tráfico – bem demonstrado, pela prova colhida – Agentes organizados e com funções bem definidas para a prática do delito de tráfico – Delitos de tráfico e de associação ao tráfico bem delineados, pelas circunstâncias fáticas – Condenação de rigor.
Causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas bem reconhecida – Comprovado envolvimento de adolescentes na prática do delito.
Dosimetria – Penas-base justificadamente fixadas acima do mínimo legal – Na segunda fase, pena exasperada em razão da reincidência – Na fase derradeira, exasperação das penas ante a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas – Não cabimento do redutor de pena em relação ao crime de tráfico – ausência de requisitos legais - reincidência e dedicação às atividades criminosas – Concurso material de delitos – infrações penais ocorreram por ações autônomas e em momentos distintos.
Regime prisional inicial fechado mantido.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal.
Recurso defensivo improvido.